Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-58.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-58.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NORIYOSHI OHARA - CPF: 078.261.171-00 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEMAIS OCUPANTES DA AREA PUBLICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA E CONEXÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – IMÓVEL COM TITULARIZAÇÃO CERTA – COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE POR MEIO DE PROVA PERICIAL – CONFRONTAÇÃO ENTRE DIREITO SOCIAL À MORADIA E MEIO AMBIENTE – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DO MEIO AMBIENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de Litispendência.

2.
O escopo da litispendência é evitar seja proferida decisões contraditórias sobre a mesma situação fática, envolvendo as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir (tríplice identidade). Se o objeto de uma ação é distinto da outra, não há falar em litispendência.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminares de continência e conexão.

5. Se os objetos entre ambas as ações são distintos, não há falar em continência e conexão.

6. Preliminares rejeitadas.

7. Mérito.

8. O fato do imóvel objeto de questionamento ser
área regularizada é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9o,
“caput”
, da Lei Federal no 13.465/17.

9. O fato do imóvel encontrar-se regularizado não significa que o seu proprietário ou possuidor tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente.

10. Provas periciais demonstrando que o local possui uma nascente de água (corpo hídrico), bem como ser área de preservação permanente (APP).

11. O
direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mormente em se tratando de área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual, ainda que atinja um grupo determinado de pessoas.

12. Recursos Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por NORIYOSHI OHARA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública no 0000322-58.2018.811.0082, julgou procedente os pedidos e condenou os Apelantes n
a obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de
realizar qualquer intervenção física na área de preservação permanente no Lote 08, Quadra 26, Loteamento Parque Ohara, Cuiabá, obrigações de fazer, consistentes na demolição de obra ou construção existente na área de preservação permanente, bem como reparação integral do dano ambiental causado na aludida APP,
d
evendo, para tanto, apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais (Id. 141583169) alega o Apelante Noriyoshi Ohara, em sede de preliminar, as seguintes matérias: litispendência, continência e conexão.

No mérito, narra que o Loteamento Parque Ohara tem área regularizada desde a década de 1970, que tem autorização da Prefeitura de Cuiabá desde o ano de 1982, que não pode ser imputada conduta culposa ou dolosa ao Apelante, bem como inexistente a justa causa por tratar-se de propriedade particular.

Sustenta que é apenas suposição que o imóvel é área de preservação permanente e ausência de prova.

Alega incerteza de autoria, que em caso de desapropriação, deve o Apelante ser indenizado e que os laudos periciais feitos pelo perito judicial constata não existir nascente e área de preservação permanente.

Por fim, que deveria o juiz declarar incompetência nos casos de litispendência e conexão.

Já os demais Apelantes (Id. 141583177), em suas razões recursais, argumentam acerca da possibilidade jurídica de regularização fundiária por interesse social (RURB-S), ante a aplicação da Lei no 13.465/17.

Sustenta ser possível a regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Contrarrazões a ambos os apelos apresentadas no Id. 141583180.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, conforme parecer anexado no Id. 145876156.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(LITISPENDÊNCIA)

Em sede de preliminar, alega o Apelante Noriyoshi Ohara ocorrência de litispendência entre o presente feito e a Ação Civil Pública no 0001658-34.2017.811.0082, posto ser idêntico o objeto entre as ações.

A presente Ação Civil Pública tem como objeto o
Lote 08 da Quadra 26
do Loteamento Parque Ohara, localizado nesta Capital.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que o objeto da Ação Civil Pública no 0001658-34.2017.811.0082 são os
Lotes 08, 12, 21 e 22 da Quadra 21 e o Lote 10 da Quadra 26
do mesmo Loteamento, ou seja, são objetos distintos e independentes.

O escopo da litispendência é evitar seja proferida decisões contraditórias sobre a mesma situação fática, envolvendo as mesmas partes, mesmos pedidos e causa de pedir (tríplice identidade).

Se o objeto de uma ação é distinto da outra, por óbvio, não há falar em possível decisão conflitante ou contraditória sobre o mesmo bem.

Logo, não há falar em litispendência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS - LITISPENDÊNCIA. I- O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC). II- Mostra-se impertinente adotar medida intransigente, neste momento processual, enquanto pendente de julgamento recurso no Superior Tribunal de Justiça que pode reformar decisão outrora favorável ao Agravante. III-
Inexiste falar em litispendência se a causa de pedir e o objeto que fundamentam a pretensão inicial são distintos
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.006548-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de litispendência.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(CONTINÊNCIA E CONEXÃO)

Afirma, em sede de preliminar, haver ocorrência de continência entre a presente ação e a Ação Civil Pública no 0001658-34.2017.811.0082, posto que o objeto desta é mais abrangente que o objeto da ação que originou o presente Recurso de Apelação.

Alega ainda, a necessidade de ser reconhecida a conexão como forma de evitar decisões conflitantes.

A diferença entre a litispendência e a continência é que, enquanto na litispendência repete-se a ação, posto que os objetos entre as ações são os mesmos, na continência, o objeto de uma ação é mais abrangente que o objeto da outra, conforme preconiza o art. 56,
“caput”
, do CPC.

Já a conexão ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do que dispõe o art. 55,
“caput”
, do CPC.

Logo, seja na litispendência, continência ou conexão, é imprescindível um ponto de convergência entre as ações, qual seja, o objeto litigioso, pois caso contrário, não há como ocorrer interferência ou reflexo, ainda que indireto, de uma ação sobre a outra.

Como afirmado anteriormente, os objetos são distintos entre ambas as ações, razão pela qual, a rejeição das preliminares de continência e conexão é medida impositiva.

Cito, à título, de ilustração o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -IMÓVEL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - DECADÊNCIA - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL. A construtora do imóvel, responde pelo vício existente na construção, ainda que o bem tenha sido vendido a terceiro.
Inexiste conexão se, embora exista coincidência de partes, o objeto das lides são distintos e inexiste relação de continência entre eles.
Impossível a reunião de processos se um deles já foi julgado. Tratando-se de pretensão indenizatória por danos morais e materiais por vício de construção, aplica-se o prazo prescricional para o exercício do direito de ação de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do CC. (TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.17.047411-8/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO as preliminares acima.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se o imóvel descrito na exordial e degradado pelos Apelantes possui área de preservação permanente (APP), bem como saber se parte dos Apelantes tem direito de permanecerem no local descrito na exordial.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1) A concessão da liminar, nos termos adrede pleiteados, e a citação dos requeridos para, desejando, responder à ação, sob pena de revelia;

2) A citação por edital de terceiros ausentes, incertos e inominados, em similitude com o disposto no §1o, do art. 544 do CPC;

3) a confirmação de eventual liminar concedida e a condenação dos requeridos na obrigação de fazer consistente na demolição de obra ou construção no perímetro da Área de Preservação Permanente, com a restauração ecológica do local ocupado (apresentação de PRAD);

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que,

Espera deferimento

A sentença foi prolatada no dia 28/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para confirmar a liminar concedida em 21.3.2018
(Id.
41615953, pág. 04/07), por conseguinte,
CONDENO
as partes requeridas
NORIYOSHI OHARA e demais ocupantes:

2.1.1.
Na obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de
realizar qualquer intervenção física na área de preservação permanente localizada na Avenida Coxiponês, mais precisamente no Lote 08, Quadra 26, Loteamento Parque Ohara, Cuiabá (MT).

2.1.2.
Nas obrigações de fazer, consistentes na demolição de obra ou construção existente na área de preservação permanente descrita no subitem 2.1.1., bem assim na reparação integral do dano ambiental causado na aludida APP,
d
evendo, para tanto, apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, que contemple a recuperação total da área degradada.

2.2.
Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento das obrigações fixadas nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.

2.5. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

A pretensão recursal de Noriyoshi Ohara está assim deduzida:

VII - DOS PEDIDOS

1 - No Mérito seja julgada totalmente improcedente a Ação Civil Pública, e seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE APELAÇÃO face a inexistência de dano ao meio ambiente na forma alardeada por parte do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como as suspensões das medidas tomadas, e a SENTENÇA SEJA REFORMADA;

2 - Requer PRIORIDADE JUDICIAL, vez que o Apelante tem amparo legal nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei no10.741/2003), artigo 1048 do Código de Processo Civil de 2015, e lei no12008/2009;

3 - Requer o reconhecimento das PRELIMINARES alegadas;

4 - Requer JUÍZO DE RETRATAÇÃO, considerando que houve PERÍCIA POR PERITO JUDICIAL no lote 08 da quadra 26 do Parque Ohara, sendo trazido aos autos provas emprestadas do processo n0002086-16.2017.8.11.0082 (PJE), o reconhecimento de que o lote 08 NÃO SE TRATA DE NASCENTE E NEM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, consoante provas supervenientes, em data posterior a citação, em que os RECENTES LAUDOS PERICIAIS FEITO PELO PERITO JUDICIAL/ENGENHEIRO FLORESTAL - CREA/RN 1205236317/DORIVAL GONÇALVES DUARTE, feitos no lote 08 da quadra 26, sendo LAUDO TÉCNICO PERICIAL no ID 56907870 de 28/05/2021, assim como ESCLARECIMENTO DE LAUDO PERICIAL no ID 75517743, de 05/03/2022 que no lote 08 não há nascente e não é APP (área de preservação permanente), diante disso, a medida que se impõe é a da REFORMA DA SENTENÇA.

5 - Caso assim V. Exa não entenda, numa eventual desapropriação, requer a devida indenização, vez que quando há desapropriação de determinada propriedade, fundamentada na necessidade pública, no interesse social ou na utilidade pública, e em seus limites constar ecossistemas fragilizados nos moldes do artigo 2o do Código Florestal (APP Legal), o proprietário deverá ser INDENIZADO DE FORMA JUSTA POR TODO O SEU DOMÍNIO.

6 - Requer ainda, seja declarada a INOCÊNCIA DO APELANTE, evidenciado a inocência e a necessária aplicação dos princípios da RAZOABILIDADE, LEGALIDADE, EQUIDADE E BOA FÉ OBJETIVA, com a consequente determinação de SUSPENSÃO DA LIMINAR E REFORMA DA SENTENÇA, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS PARA AUTORIZAR O PROPRIETÁRIO A USAR, FRUIR, GOZAR DE SEU LOTE 08 DA QUADRA 26 DO PARQUE OHARA.

Protesta por todos os meios de provas em direito admitidas, juntada de novos documentos, consoante ao permissivo legal e periciais.

ESPERA JUSTIÇA!

NESTES TERMOS,

PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

A pretensão dos demais Apelantes está assim deduzida:

Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências, seja o presente Recurso de Apelação conhecido e ulteriormente provido, de forma a reformar a Sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local;

Determinar que o Município de Cuiabá que promova o estudo técnico ambiental, multidisciplinar de modo a apurar a viabilidade técnica de se promover a Reurb(s) no local;

Nestes termos,

Pede deferimento.

Analiso em primeiro lugar o recurso interposto por Noriyoshi Ohara, ante à divergência de fundamentos entre os apelos.

- DO RECUSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR NORIYOHI OHARA

Com relação ao argumento que o Loteamento Parque Ohara é área regularizada desde a década de 1970 e que tem autorização da Prefeitura de Cuiabá desde o ano de 1982, tal fato é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9o,
“caput”
, da Lei Federal no 13.465/17,
in verbis:

Art. 9o Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos
informais
ao ordenamento territorial urbano e à
titulação
de seus ocupantes. (NEGRITEI)

Assim, nos termos da lei, a regularização fundiária consiste, em linhas gerais, conceder a titulação de imóveis irregulares aos seus ocupantes.

Importante destacar que a legislação pretérita (Lei Federal no 11.977/09), a qual foi expressamente revogada pela Lei Federal no 13.465/17), mencionava, de forma expressa, o termo IRREGULAR aos imóveis (ou assentamentos), que não possuíam titulação e eram destinados à moradia, como forma de garanti este direito social.

Assim estava disposto o revogado art. 46,
“caput”
, da Lei no 11.977/09,
in verbis:

Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos
irregulares
e à
titulação
de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (NEGRITEI)

No caso em apreço, não há qualquer dúvida acerca da titularidade do imóvel Lote 08, da Quadra 26, do referido loteamento, pois da análise da matrícula 97.831, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis (2o Circunscrição Imobiliária) de Cuiabá é possível concluir que o referido imóvel pertence ao Apelante, conforme se infere no Id. 141577343.

No mesmo Id. acima mencionado está anexado a cópia da Escritura Pública de Doação referente ao imóvel.

Dentro desse contexto, o fato do Loteamento Parque Ohara encontrar-se regularizado não significa que o seu proprietário ou possuidor tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente, como será oportunamente abordado.

No que tange à alegação de que não pode ser imputada conduta culposa ou dolosa ao Apelante, incorre o Recorrente em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o juiz sentenciante analisou o caso sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, ou seja, em nenhum momento foi imputado ao Apelante qualquer de ato culposo ou doloso.

Acerca da responsabilização do Apelante, correta a decisão do juízo
a quo
ao aplicar a modalidade objetiva, haja vista que em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade civil objetiva decorre da própria lei, a teor do que dispõe o art. 14, §1o da Lei Federal 6.938/81 (a qual dispõe sobre política nacional do meio ambiente),
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (NEGRITEI)

O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 707), firmou a seguinte tese jurídica,
in verbis:

a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

Logo, não há qualquer reparo a ser feito no ato sentencial neste tópico.

Argumenta ainda o Apelante inexistência de justa causa por tratar-se de propriedade particular, que é apenas suposição que o imóvel é área de preservação permanente, ausência de prova e incerteza de autoria, e que os laudos periciais feitos pelo perito judicial constata não existir nascente e área de preservação permanente.

Todos os argumentos acima estão relacionados diretamente ao conjunto probatório, o qual passo a analisar.

O Laudo Técnico (R.T No 073/2015/JVA) realizado pelo JUVAM e anexado no Id. 141577346, é claro e inequívoco ao registrar que, em vistoria
in loco
, foi constatado ocorrência de aterramento e remoção de solo na nascente.

O mesmo Laudo Técnico acima mencionado concluiu ter havido grave interferência em área de preservação permanente.

Transcrevo parte do referido Laudo Técnico referente ao dano ambiental,
in verbis:

3.0 ANÁLISE TÉCNICA:

Em vistoria realizada na propriedade supramencionada, no dia 31 de julho de 2015, fomos acompanhados pelos policiais do núcleo da Polícia Ambiental/JUVAM, Conciliadora/JUVAM Pamela Luana Maciel Castro, Agente Fiscal da SMAAF, Riverson Rondon Barbosa e Engenheira Florestal/JUVAM que ao final subscreve. Assim passaremos a relatar o que se segue:

Conforme caminhamento efetuado in loco, vistoriamos toda a área onde ocorreram os fatos. Constatamos que a denúncia tem procedência.
Realmente houve aterramento e remoção de solo diretamente na nascente
. As espécies do local eram tipicamente de cerrado. Restam comprovado através das fotos anexas, que o local sofreu várias irregularidades e interferências que foram assim nominadas:

a. “APPD 01” (Área de Preservação Permanente Degradada) – A ação antrópica frente à legislação do Código Florestal Lei no 12.651/2012 e do Código de Postura do Município com fulcro nas Leis, 004/1992 e Lei 231/2011, nos confirma que ocorreu grave irregularidade no local.
Trata-se de uma área de nascentes perenes e com o lençol freático muito aflorado, pois o local encontra-se com solo totalmente encharcado e com várias possas d’água. A área de preservação permanente das nascentes foi parcialmente retirada através de terraplanagem
. A vegetação daquele local era composta de espécies do cerrado de média densidade e pequeno porte. Todas essas situações estão comprovadas através do arquivo fotográfico anexo.

4.0 CONCLUSÃO:

Mediante as considerações acima elencadas, e as informações contidas no acervo fotográfico anexo, cumpre-nos informar que ocorreu uma grave interferência na área de preservação permanente das nascentes daquele local. Sugere-se que os reclamados devem apresentar em caráter de urgência um projeto de recuperação da área degradada (PRAD), com soluções emergenciais para o local. O projeto deve conter, isolamento da área de preservação permanente e cronograma de execução imediato com espécies nativas da região tornando a área num contexto visual mais parecida com a mata ciliar original, primando sempre em manter o equilíbrio da fauna e flora. (NEGRITEI)

Além do laudo técnico acima mencionada, há Laudo Pericial no 2.08.2016.011731-01, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado de Mato Grosso (POLITEC) (Id. 141577346), o qual constatou que o local possui um corpo hídrico, bem como ser uma área de preservação permanente, estando assim redigido o item 5 (DO EXAME PERICIAL) do referido laudo,
in verbis:

Durante o exame pericial, foram registradas com GPS as coordenadas geográficas dos pontos de interesse para a perícia. Foram encontrados os seguintes pontos:

443 – 15o37’47,5”S e 56o02’31,5” W – Área periciada

444 - 15o37’47,5”S e 56o02’31,3” W – Área periciada

445 - 15o37’47,9”S e 56o02’31,3” W – Curso hídrico

446 - 15o37’47,9”S e 56o02’31,55” W – Área Periciada.

Constatou-se na área periciada: presença de corpo hídrico
no ponto 445 com largura inferior a 10 metros e presença de vegetação de diferentes portes na área; depósito de resíduos sólidos sobre o solo provenientes de construção civil localizado na proximidade do ponto 446,
localizado dentro da APP do curso hídrico
.

Presença de uma residência com distância inferior a 30 m (trinta metros) do curso d’água
. (NEGRITEI).

Como se pode observar, há provas cabais (laudo técnico e prova pericial) demonstrando que o local possui uma nascente de água (corpo hídrico), bem como ser área de preservação permanente (APP).

As provas documentais acima mencionadas também comprovam ter ocorrido degradação ambiental não só pela construção de casa, como também pela tentativa de aterramento da nascente por meio de terraplanagem.

Logo, não se trata de inexistência de justa causa ou suposição que seja a área de preservação permanente, como tenta fazer crer o Apelante, mas sim prova técnica dos danos.

Desta forma, cai por terra a alegação do Recorrente.

Pretende o Apelante que, em caso de desapropriação, deve ser indenizado.

Não há qualquer plausibilidade jurídica para o pleito pretendido, pelos seguintes motivos.

Em primeiro lugar, ao ler atentamente a parte dispositiva da sentença prolatada pelo juízo
a quo
e transcrita no início do voto mérito, verifica-se que o juiz não determinou a desocupação do imóvel, mas sim obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar intervenção na área de preservação permanente, bem como obrigação de fazer no sentido de demolir a obra realizada na referida área e
reparação integral do dano ambiental causado na aludida APP.

Em segundo lugar, o Apelante comete infração degradação ambiental e ainda pretende ser indenizado?

A lógica jurídica é exatamente ao contrário, pois a regra comezinha estampada no art. 927 do Código Civil afirma que àquele que comete ato ilícito e causar dano a outrem, fica obrigado a reparar.

Por fim, prejudicado encontra-se a alegação de que deveria o juiz declarar incompetência nos casos de litispendência e conexão, haja vista que tais matérias processuais foram analisadas e decididas nos votos preliminares.

Logo, o desprovimento recursal é medida impositiva.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS DEMAIS REQUERIDOS

Os demais Apelantes argumentam acerca da possibilidade jurídica de regularização fundiária por interesse social (RURB-S), ante a aplicação da Lei no 13.465/17, possibilidade de regularização fundiária, mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia.

Alegam que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica.

Argumentam que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público.

Por fim, alegam que entre o interesse do Ministério Público em desalojar as famílias e o direito fundamental social à moradia, deve-se prevalecer este último.

Com relação aos argumentos de possibilidade de regularização fundiária por interesse social (RURB-S), ante a aplicação da Lei no 13.465/17, possibilidade de regularização fundiária mesmo em área de preservação permanente, desde que não seja identificada como área de risco, visando o direito a moradia, estes são frágeis e pueris, pois, como já fundamentado anteriormente, a regularização fundiária é irrelevante para o deslinde da causa, bem como não há dúvidas acerca da titularidade do imóvel.

No que tange a alegação de que a Administração Pública foi omissa em fiscalizar, bem como anuiu com as invasões ao permitir a realização de ligações de energia elétrica, ressalto que não restou configurada qualquer falha da Administração Pública, uma vez que não se trata de bem público, mas sim de imóvel particular, o qual, de acordo com a matrícula 97.831, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis (2o Circunscrição Imobiliária) de Cuiabá pertence ao também Apelante
Noriyoshi Ohara.

Assim, a questão da ligação de energia elétrica é uma relação contratual estabelecida entre Noriyoshi Ohara e a concessionária de serviço público, a qual não produz efeitos perante terceiros (os demais Apelantes).

No que concerne ao argumento de que deve-se prestigiar uma situação que se assemelha a convalidação do ato administrativo em detrimento da invalidação, posto que a invalidação contraria o interesse público, bem como a prevalência do direito fundamental social à moradia em detrimento do interesse do Ministério Público em desalojar as famílias, faço a seguinte ponderação.

O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que estamos diante de uma invasão em área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual dos Apelantes.

O interesse público aqui é primário e indisponível, ou seja, diz respeito à sociedade e não a um grupo de pessoas.

Logo, ao contrário do que pretendido pelos Apelantes, a direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservado se sobrepõe o direito social à moradia, o qual se mostra individual, muito embora, atinja um grupo determinado de pessoas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça. A ocupação indevida de bem publico configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular no 619 do Tribunal da Cidadania.
O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A Lei Complementar Municipal no 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0003129-51.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (NEGRITEI)

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA – APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO. Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal. Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação. A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006. Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.
Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.
Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP. (TJ/MT - N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. O art. 54, § 1o, da Lei Federal no 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória no 759, de 2016 e pela Lei no 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos. 4.
O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.
5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos. 6. As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023